Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EFEITOS DA REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. QUESTÕES DE DIREITO. DANO MORAL. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta por contra a sentença proferida em sede de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada pelos apelantes em desfavor da apelada (VEGA CONSTRUTORA E INCORPORACOES LTDA), pela qual julgado parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré a reparar os danos materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia cinge-se, portanto, em avaliar os efeitos da revelia e a existência de dano moral suportado pelos recorridos em razão do defeito na construção do apartamento do qual são proprietários.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revelia não induz, necessariamente, procedência do pedido autoral, pois a presunção de veracidade das alegações de fato formulados pelo autor é relativa, cabendo ao Juiz analisar as provas constantes dos autos em consonância com o princípio da livre apreciação da prova. No ponto, “os efeitos da revelia não abrangem as questões de direito, tampouco implicam renúncia a direito ou a automática procedência do pedido da parte adversa. Acarretam simplesmente a presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor (CPC, art. 319)” (STJ - AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021).
3.1. A relação jurídica existente entre os apelantes e a construtora é de natureza consumerista, devendo a matéria ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor. O pedido de reparação de dano formulado nos autos, portanto, decorre de fato do serviço (artigo 12 do CDC), de modo que o fornecedor só não responde pelos danos se provar que a culpa é exclusiva do consumidor ou terceiro, ou ainda que o defeito inexiste.
3.2. Resta comprovado que o imóvel, entregue pela construtora em 25/05/2019, apresentava vício na construção, porquanto houve a queda de uma das janelas do imóvel. A sentença definiu que “fica evidente que a instalação inadequada da janela no apartamento dos Autores, incluindo a ausência de travas de segurança, foi a causa direta da sua queda” e “a situação torna-se ainda mais grave ao se considerar que o edifício possui histórico de vícios construtivos, o que foi apontado em outras unidades do condomínio, conforme demonstrado pelos laudos técnicos e pelas perícias realizadas”.
3.3. “O dano moral, na ocorrência de vícios de construção, não se presume, configurando-se apenas quando houver circunstâncias excepcionais que, devidamente comprovadas, importem em significativa e anormal violação de direito da personalidade dos proprietários do imóvel" (AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). ( ) (STJ - AgInt no AREsp: 1459749 GO 2019/0057718-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019). 3.3.1 A situação narrada é apta a ensejar violação de seus direitos de personalidade: autores/apelantes adquiriram um imóvel novo em prédio alto padrão, cuja localização conta com um metro quadrado de valor elevado (Noroeste) e, em pouco tempo de uso (recebido em 25/05/2019), apresentou vícios (“instalação inadequada da janela no apartamento dos Autores, incluindo a ausência de travas de segurança, foi a causa direta da sua queda”) que poderia que coloca em risco a segurança de seus moradores. Tal fato, considerando as regras de experiência comum, causa permanente intranquilidade de espírito e sentimentos de frustação e indignação a qualquer pessoa que, tendo firmado um Contrato da espécie e cumprido as obrigações, espera legitimamente que o imóvel apresente condições ideais de segurança para habitação de sua família. Naturalmente não é esperado que alguém adquira um apartamento e, após menos de 5 anos de uso, as janelas estejam desabando. 3.3.2. Os documentos colacionados nos autos (ID 66920592 e 66920592) demonstram que a construtora/apelada não teve interesse em solucionar o vício no imóvel, ficando os consumidores por um período “com o cômodo do imóvel desprotegido, na iminência de serem causados maiores danos pelo período chuvoso, no decorrer da espera de conserto, pela Ré, diante da ausência da janela no local.”
Tese: 1. Constatada circunstância excepcional decorrente de vício na construção do imóvel que implicou em injustificada ofensa à integridade psíquica, impondo desnecessário e significativo sofrimento dos consumidores, que justifica a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade em sintonia com o ato ilícito, a recusa da construtora em solucionar o problema e as suas repercussões, bem como com as condições pessoais das partes, entendo como justa a fixação do valor da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Autores, totalizando R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de viabilizar o cumprimento das suas funções reparatória do dano e inibitória da repetição da ilicitude, não se mostra exorbitante a ponto de proporcionar o enriquecimento sem causa, nem ínfimo ou irrisório a ponto de tornar insuficiente a reparação.
DISPOSITIVO: Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.
__________
Dispositivos legais citados: art. 12 do Código de Defesa do Consumidor
(STJ - AgInt no AREsp 1352507/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 17/11/2021); (AgInt no AREsp 1288145/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018). ( ) (STJ - AgInt no AREsp: 1459749 GO 2019/0057718-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)